Tribunal: TCU
Processo: 010.399/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6921/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.399/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alison Jose da Silva (XXX.917.384-XX); Carla Pereira Xavier (XXX.260.475-XX); Giovanna de Paiva Farias (XXX.405.274-XX); Juliana Alves da Silva (XXX.487.374-XX); Kaique Pereira da Silva (XXX.113.444-XX); Micheline Cristina Rufino Maciel (XXX.866.354-XX); Rayner Iago de Menezes (XXX.727.764-XX); Renata Meira da Silva (XXX.941.614-XX); Rildo Santos Moraes (XXX.894.094-XX); Tiago Oliveira da Silva (XXX.530.664-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.